Tribunal: TJMT
Processo: 1013044-34.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013044-34.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOANITA DA CRUZ SILVA DUARTE - CPF: 503.239.701-68 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE ADVOCACIA PREDATÓRIA, PRESCRIÇÃO E OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADAS. ABUSIVIDADE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de consumidora para reconhecer a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa média de juros de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior, facultada a compensação.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há advocacia predatória pelo ajuizamento de ações semelhantes; (ii) saber se a pretensão autoral de revisão contratual está prescrita; (iii) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; e (iv) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, em vez de empréstimo consignado tradicional, configura prática abusiva por violação ao dever de informação, a justificar a conversão do contrato e a restituição de valores.

III. Razões de decidir:

3. A mera repetição de teses em ações que tratam de situações fáticas análogas não configura, por si só, advocacia predatória, sendo necessária a demonstração de má-fé, o que não ocorreu no caso. Preliminar rejeitada.

4. A pretensão de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço bancário, como os descontos indevidos em folha de pagamento, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto efetuado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de prescrição afastada.

5. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recorrente, ainda que de forma sucinta, expõe os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo com a decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.

6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula no 297 do STJ. Configura-se vício de consentimento e violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC) a conduta da instituição financeira que induz o consumidor a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando sua real intenção era a contratação de empréstimo consignado, com parcelas e prazo definidos.

7. A disponibilização do crédito por meio de transferência bancária (TED), e não pela utilização do plástico do cartão, reforça a tese de que a modalidade contratual imposta não correspondia à vontade do consumidor, caracterizando a abusividade da prática.

8. Diante da ausência de qualquer indicação da taxa de juros no contrato firmado entre as partes, deve-se aplicar a taxa média de mercado para operações de empréstimo pessoal consignado, conforme o entendimento consolidado na Súmula no 530 do STJ.

9. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado é medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual, devendo os valores pagos a maior serem restituídos de forma simples, após a devida compensação com o saldo devedor recalculado.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de revisão de contrato de cartão de crédito consignado, com base em abusividade e falha no dever de informação, submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado a partir do último desconto indevido. 2. Configura prática abusiva, por violação ao dever de informação e boa-fé objetiva, a contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era obter empréstimo consignado, justificando a conversão judicial do contrato para a modalidade pretendida, com a aplicação da taxa média de mercado (Súmula 530/STJ) e a restituição dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, IV, V, VI e VIII; 14; 27; 46; 51, IV. Código de Processo Civil, art. 85, §11o; art. 373, II. Lei Estadual (MT) n. 12.933/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 530; STJ, AgInt no AREsp 1.720.909/MS; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, registrada sob o no
1013044-34.2024.8.11.0006
, ajuizada por
JOANITA DA CRUZ SILVA DUARTE
em desfavor do apelante, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 303972865
) reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, após rejeitar as preliminares arguidas pelo réu, considerou que a autora, ao celebrar um contrato de "cartão de crédito consignado" em 2011, não tinha a intenção de contratar tal modalidade, mas sim um empréstimo consignado tradicional. Fundamentou que a sistemática de descontos mínimos resultou em uma dívida impagável, violando os princípios da informação e da transparência, previstos nos artigos 4o e 46 do CDC, configurando a abusividade da contratação. Diante disso, julgou procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação ; condenou a instituição financeira a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença e facultada a compensação ; e, por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso (
ID. 303972874
), o apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
sustenta, preliminarmente, a ocorrência de advocacia predatória, alegando que o patrono da autora ajuíza ações em massa com petições genéricas. Aduz, ainda, a prescrição da pretensão autoral, seja a trienal, com base no artigo 206, §3o, do Código Civil, ou a quinquenal, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o prazo iniciou com o primeiro desconto em 2011. No mérito, defende a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que a apelada celebrou o pacto de forma válida, ciente de suas condições, que são distintas de um empréstimo consignado comum. Afirma que os descontos em folha correspondem ao pagamento mínimo da fatura (RMC) e que a apelada utilizou o crédito por meio de saques, o que comprova sua anuência com a modalidade contratual. Postula, ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Nas Contrarrazões (
ID. 303972879
), a parte apelada
JOANITA DA CRUZ SILVA DUARTE
argui, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o apelante apenas reproduziu as teses da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da decisão, reforçando a tese de onerosidade excessiva e a violação do dever de informação por parte da instituição financeira, que teria induzido a consumidora a erro por meio de um instrumento contratual confuso. Reafirma que, embora tenha celebrado o contrato, não compreendia a sistemática de refinanciamento mensal do saldo devedor, o que tornou a dívida impagável. Requer, assim, o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – ADVOCACIA PREDATÓRIA

Em sede de preliminar, a instituição financeira Apelada alega que a presente demanda se trata de advocacia predatória, posto que, em tese, a ação é idêntica a diversas outras patrocinadas pelo mesmo advogado, além de a procuração supostamente estar desatualizado.

Sobre tal tese, entendo que não merece ser provida.

A parte Apelante não trouxe aos autos qualquer prova mínima de suas alegações de que se trata de advocacia predatória, não trazendo qualquer exemplo de situações idênticas
etc.
, envolvendo as mesmas partes, ou situações em que o advogado tenha agido de má-fé.

Ora, a bem da verdade, é possível inferir que, por se tratar de uma situação bastante comum (reclamação de cartão de crédito consignado), as reclamações feitas por diversos consumidores muito provavelmente serão bastante semelhantes, de modo que é compreensível que o advogado adote um “modelo padrão” de petição inicial para atender seus clientes em situações similares.

Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – PRESCRIÇÃO

Defende a apelante que a pretensão do direito do requerente encontra-se prescrita, tendo em vista que o lapso temporal entre a assinatura do contrato e a propositura da ação.

Contudo, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Além disso, merece ser destacado que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto consignado em folha é a data do último desconto indevido: (grifamos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)”

Assim, considerando que no caso em apreço se trata de desconto em folha de pagamento de servidor e que não decorreu o prazo de 05 anos entre o último desconto e a propositura da ação, não merece provimento a preliminar de prescrição.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que a Apelante se limitou apenas em repetir exatamente os mesmos argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso de apelação estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o banco apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A parte apelante, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Além disso, em consonância com o art. 14 do CDC, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Nesse viés
, cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, constata-se das faturas que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Importa destacar ainda que, analisando-se o contrato apresentado pela instituição financeira no ID. 303972850, fica evidente que os instrumentos
não
possuem qualquer indicação das taxas de juros aplicáveis ao pacto, não é possível confirmar se o consumidor efetivamente concordou com a taxa de juros praticada no caso. Ante essa situação, a Súmula 530 do STJ dispõe que: “
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
”

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados deste Tribunal: (grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - SÚMULA 530 DO STJ - RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. (Súmula 530/ STJ)
(N.U 1011215-36.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (Súmula 530 do STJ).
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. (N.U 1001091-06.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de previsão contratual.
(N.U 1011831-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)”

Assim sendo, entendo que o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Além disso, deve ser levado em consideração que, recentemente, o governo do Estado de Mato Grosso promulgou a Lei Estadual n. 12.933/2025, que, em razão das reiteradas práticas abusivas perpetradas por diversas instituições financeiras com a imposição de cartão de crédito consignado, determinou, em seu art. 3o, que “
Fica vedada, a partir da publicação desta Lei, a abertura de margem consignável para operações de cartão de crédito e cartão benefício de consignação e outros congêneres
”.

Assim, deve ser mantida a sentença que
determinou a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)”

“ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 30.08.2017)”

Como não restou comprovada validade da contratação tal como foi feita, é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado) tem de ser restituído à parte consumidora, tal como fixado na sentença.

Ante todo exposto
NEGO PROVIMENT
O
ao Recurso de Apelação.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025